Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-96.2023.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000227-96.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), BEATRIZ NASCIMENTO - CPF: 091.547.911-70 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (APELANTE), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (APELANTE), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (APELANTE), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELANTE), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DERISVALDO DE JESUS SOUSA - CPF: 011.173.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (RECORRIDO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID KAUAN DE SOUZA LIMA - CPF: 057.741.171-38 (VÍTIMA), BEATRIZ NASCIMENTO - CPF: 091.547.911-70 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.257.261-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TORTURA MAJORADA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO SEQUESTRO PELA TORTURA (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO). DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÕES FUNDAMENTADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos por três réus contra a sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido), tortura majorada pelo sequestro, ocultação de cadáver e sequestro e cárcere privado (por duas vezes), em concurso material. A defesa dos dois primeiros apelantes suscita a nulidade do julgamento por ausência de quesito específico sobre a tese de cooperação dolosamente distinta, e, no mérito, busca a cassação da decisão por ser contrária à prova dos autos, pugnando pela consunção do crime de sequestro pelo de tortura. O terceiro apelante também alega julgamento contrário à prova dos autos, sustentando a existência de álibi e incerteza na identificação, ao que agrega pleitos subsidiários de redução da pena e de abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de formulação de quesito específico sobre a tese de cooperação dolosamente distinta acarreta nulidade absoluta da sessão de julgamento; (ii) verificar se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos no que toca à autoria, materialidade e reconhecimento de crimes autônomos; (iii) determinar se o princípio da consunção é aplicável para que o crime de sequestro e cárcere privado seja absorvido pelo crime de tortura majorada no caso concreto; e (iv) avaliar se há erro ou injustiça na aplicação das penas e na fixação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de quesito específico sobre a cooperação dolosamente distinta não gera nulidade, pois o quesito genérico de absolvição (art. 483, III, do CPP) concentra todas as teses defensivas. Uma vez reconhecida a autoria e a concorrência dolosa para o crime de homicídio pelos jurados, resta logicamente rejeitada a alegação de que o agente pretendia participar apenas dos crimes menos graves.

4. O veredicto do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário e amparada pelo acervo probatório não pode ser cassado pela instância revisora, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’, da CF).

5. Afasta-se a aplicação do princípio da consunção quando restar demonstrado que a privação de liberdade da vítima prolongou-se no tempo por período muito superior e autônomo em relação aos atos de tortura, caracterizando desígnios independentes e ofensa a bens jurídicos distintos (liberdade individual e integridade física).

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de homicídio, pois, em nenhuma das suas inquirições ao longo da tramitação processual, o réu admitiu participação na morte da vítima, limitando-se a confessar envolvimento nos delitos precedentes, para os quais a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP foi devidamente aplicada na sentença.

7. Não há retificação a ser feita na dosimetria quando a pena-base foi fixada no mínimo legal e a exasperação na segunda fase decorreu da utilização legítima de qualificadora sobejante como agravante genérica, aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto). O montante final da pena decorrente do concurso material justifica a imposição do regime inicial fechado (art. 33, §2.º, ‘a’, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, apelos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O quesito genérico do art. 483, III, do CPP abrange a tese de cooperação dolosamente distinta, sendo dispensável quesito específico quando reconhecida a autoria/participação do delito contra a vida e rejeitada a absolvição. 2. A decisão dos jurados que encontra respaldo na prova oral firme, coerente e detalhada da vítima sobrevivente e de testemunhas policiais não é manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Configura concurso material, e não consunção, a hipótese em que o crime de sequestro e cárcere privado possui autonomia fática e temporal que extrapola o crime subsequente de tortura.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CP, arts. 29, §2.º, 33, §2.º, ‘a’, 61, II, ‘a’ e ‘h’, 65, III, ‘d’, 68, 69, 121, §2.º, I e IV, 148, 211; CPP, arts. 482, p. u., 483, III, 593, III, ‘c’ e ‘d’; Lei n.º 9.455/1997, art. 1.º, I, ‘a’, e §4.º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.487.659/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJMT, N.U 1002117-60.2022.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

PAULO RICARDO ECKERT

APELANTE(S):

PAULO VICTOR MAMEDES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT na ação penal n.º 1000227-96.2023.8.11.0094, que, em atenção ao v. veredicto exarado pelo Egrégio Tribunal do Júri, condenou-os pela prática dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2.º, I e IV, CP),
tortura majorada pelo sequestro
(art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/1997),
ocultação de cadáver
(art. 211, CP) e
sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP), este último por duas vezes, tudo em concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Na sentença,
PAULO VICTOR MAMEDES ALVES
restou apenado com reprimenda de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa; ao passo que
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
foi sancionado com pena de
19 (dezenove) e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa; e
PAULO RICARDO ECKERT
com
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa; fixando-se, em todos os casos, o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 340656443, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMEDES ALVES
suscitam preliminar de
nulidade da sessão de julgamento
, ante a alegada ocorrência de
vício na quesitação
, especificamente porque
não foi formulado quesito específico pertinente à tese defensiva de cooperação dolosamente distinta
(art. 29, §2.º, do Código Penal).

No mérito, buscam
a
nulidade do julgamento e a submissão a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, III,
d
, do CPP, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária à prova dos autos
, no que concerne à infração conexa de sequestro ou cárcere privado contra o ofendido
David Kauan de Souza Lima

(art. 148, CP)
, pois não haveria elementos capazes de atestar a existência de desígnio autônomo na conduta que extrapolasse o delito de tortura subsequente, o qual foi praticado na modalidade majorada, justamente em virtude do sequestro da vítima (art. 1.º, I,
a
,
§4.º, III
, Lei n.º 9.455/1997), impondo-se assim a
absorção do sequestro pela tortura, com fulcro no princípio da consunção
,
sob pena de
bis in idem
.

Em vertente subsidiária,
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
almeja o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP) e, sucessivamente, a
compensação integral
da aludida circunstância com a agravante do
motivo torpe
(art. 61, II,
a
, CP).

Por fim,
prequestionam
a matéria controvertida em debate.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 343787380,
PAULO RICARDO ECKERT
, através de advogada constituída,
almeja a cassação do julgamento e a realização de nova sessão pelo Tribunal do Júri
, com fulcro no art. 593, III,
d
, do CPP, pois
o veredicto condenatório seria manifestamente dissociado da provas dos autos
, máxime considerando a alegada incerteza na identificação realizada por um dos policiais inquiridos e o álibi invocado pelo apelante, que sustentou estar trabalhando, em local diverso, no momento do homicídio.

Subsidiariamente, alega a existência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III,
c
, CPP)
, com base no que postula a
redução da pena-base
do crime de homicídio para o mínimo legal e a
reanálise das penas
decorrentes dos delitos conexos, reajustando-as para patamares justos e proporcionais; ao que acrescenta ainda o pleito de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões vistas no ID 340656445 e no ID 347200882, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 349764899, opina pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELOS APELANTES
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMEDES ALVES

– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles de detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento, por vício na formulação dos quesitos
, ante a
ausência de quesito específico que tratasse da tese defensiva de cooperação dolosamente distinta
(art. 29, §2.º, CP).

A propósito,
a defesa requereu em plenário a elaboração de quesito que indagasse se os acusados pretendiam praticar crime menos grave
(sequestro, cárcere privado e tortura), ao invés do homicídio.
O Juiz-Presidente
indeferiu
o pleito
, sob o fundamento de que a tese seria incompatível com a estrutura dos quesitos do homicídio e geraria contradição lógica, o que, na intelecção defensiva, violaria o
art. 483, §3.º e inciso IV, do CPP
, bem como o princípio da plenitude de defesa (
art. 5º, XXXVIII,
a
e
c
, CF
), causando prejuízo concreto diante da complexidade do caso.

Em que pese a irresignação defensiva,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Consta da ata da sessão de julgamento que a i. defesa requereu a formulação do seguinte quesito, relacionado à tese de cooperação dolosamente distinta sustentada em Plenário:
“O acusado pretendeu praticar crime menos grave, qual seja, o sequestro e cárcere privado e tortura?”
(ID 340656397).

Ao indeferir o pleito defensivo, o d. juízo
a quo
consignou em ata que não há que se falar em cooperação dolosamente distinta no crime de homicídio pela prática do crime de sequestro e cárcere privado, especialmente levando em conta o risco de incongruência lógica do quesito almejado com o quesito de redação obrigatória pertinente ao homicídio em si.

Embora sucinta, a fundamentação aventada para indeferir o quesito formulado pela defesa deve ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

Como se sabe, a cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, §2.º, do Código Penal, pressupõe que o agente tenha concorrido para determinado delito desejando resultado menos grave, sobrevindo resultado mais gravoso em razão da conduta de outro partícipe, sem que aquele tenha aderido subjetivamente a esta infração mais grave. Cuida-se, portanto, de
hipótese que exige a ausência de dolo quanto ao crime mais grave
.

Nesse contexto, a formulação de quesito nos moldes pretendidos pela i. Defensoria Pública – no sentido de indagar se os acusados pretendiam praticar crime menos grave, consistente em sequestro, cárcere privado ou tortura – revelava-se deveras desnecessária, pois
os jurados já haviam respondido afirmativamente os quesitos pertinentes à materialidade e à autoria dos réus no crime de homicídio
,
reconhecendo assim que os acusados agiram com dolo de perpetrar o delito mais grave
.

Deste modo, seria contraditório e poderia causar perplexidade aos senhores jurados a formulação de quesito específico relacionado ao desvio subjetivo e à presença de dolo distinto na conduta, o que violaria a regra do art. 482, parágrafo único, do CPP.

Ademais, como se sabe, a Lei n.º 11.689/2008 introduziu relevante modificação no sistema de quesitação do Tribunal do Júri, ao instituir o
quesito genérico de absolvição (art. 483, inc. III, do CPP), que passou a concentrar todas as teses defensivas em uma única indagação:

“O jurado absolve o acusado?”
.

O
quesito genérico de absolvição, ao concentrar todas as teses defensivas em uma única indagação
, não suprime o direito de defesa, mas apenas modifica a forma de sua manifestação no procedimento do Júri. A plenitude de defesa, princípio constitucional específico do Tribunal do Júri, não se confunde com a mera amplitude defensiva, exigindo que sejam assegurados ao acusado todos os meios e recursos necessários à sua defesa, inclusive aqueles que extrapolam os limites estritamente técnico-jurídicos.

Essa alteração legislativa teve por escopo simplificar o sistema de votação, evitando contradições lógicas entre as respostas dos jurados e conferindo maior efetividade ao princípio da soberania dos veredictos.

Na espécie,
após reconhecerem a ocorrência material do homicídio e a concorrência dolosa dos acusados para o crime contra a vida
, os integrantes do Conselho de Sentença
responderam negativamente ao quesito absolutório genérico
, afirmando assim, no exercício de sua soberania constitucional, que os apelantes agiram com
animus necandi
ou, ao menos, assumiram o risco de produzir o resultado morte, aderindo à conduta homicida.

Logo, a elaboração de quesito autônomo sobre a tese de cooperação dolosamente distinta somente seria necessária caso não estivesse abrangida pela resposta afirmativa quanto à autoria do crime doloso contra a vida. Por outro lado,
ao afirmarem que os réus são autores/partícipes do homicídio, os jurados rechaçaram,
ipso facto
, a tese de que eles desejavam participar apenas de crime menos grave
, esvaziando, por prejudicialidade, a indagação subsequente sobre o desvio subjetivo do art. 29, §2.º, do Código Penal.

Nesse sentido consolidou-se o entendimento deste e.
TJMT
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TESE AFASTADA PELA RESPOSTA AOS QUESITOS DE AUTORIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
MÉRITO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) engloba todas as teses defensivas, inclusive a cooperação dolosamente distinta, sendo desnecessária a formulação de quesito específico quando o Conselho de Sentença reconhece autoria ou participação e rejeita a absolvição
. 4.

O reconhecimento de autoria e negativa de absolvição tornam logicamente incompatível a tese de vontade dirigida apenas a crime menos grave; a formulação de quesito autônomo geraria contradição lógica
.
5. (...). Tese de julgamento: ‘1. O quesito genérico do art. 483, III, do CPP abrange a tese de cooperação dolosamente distinta, dispensado quesito específico quando reconhecida autoria/participação do delito contra a vida e rejeitada a absolvição. 2. Nulidade no Júri exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 3. (...)’”.
(N.U 1002117-60.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

É também a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.
NÃO OCORRÊNCIA DE CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...).
2.
A resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em quesito específico sobre a tese de desclassificação, dada a incompatibilidade entre os quesitos
.
Precedentes. 3. (...)
”. (AgRg no AREsp n. 2.487.659/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

De fato, é juridicamente inadmissível que coexistam duas realidades subjetivas antagônicas no mesmo contexto fático: ou o réu agiu com dolo de homicídio (ainda que eventual) ou apenas com dolo de cárcere privado e tortura.

Ao afirmar que os apelantes concorreram dolosamente para o crime contra a vida, o Conselho de Sentença necessariamente afastou a possibilidade de que eles tenham desejado participar apenas dos delitos menos graves. Trata-se de questão de lógica formal, que não demanda quesitação específica para sua resolução.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à i. defesa, pois a tese de cooperação dolosamente distinta foi debatida em Plenário (ID 340656397 - Pág. 7), tendo sido submetida à apreciação dos jurados por meio do quesito absolutório genérico. A ausência de quesitação específica sobre essa tese não impediu sua apreciação pelo Conselho de Sentença, que, ao responder afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade e autoria do crime de homicídio, e negativamente ao quesito absolutório genérico, manifestou seu convencimento acerca da responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de homicídio.

Com tais considerações,
REJEITO

a tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, nos dias
07
e
08/04/2023
, durante todo o dia, em residência particular situada na Gleba São João, em Tabaporã/MT, os apelantes
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
,
PAULO RICARDO ECKERT
,
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
, em concurso entre si e com o codenunciado e
Luís Henrique dos Santos da Silva
, mediante sequestro e cárcere privado, privaram a liberdade das vítimas
David Kauan de Souza Lima
e
Beatriz Nascimento Argenton
, estando esta última gestante à época do fato (
FATO 01
: sequestro e cárcere privado
).

Depreende-se da exordial acusatória que, no dia
07/04/2023
, em horário não especificado, porém, sabidamente no período noturno, em residência particular situada na Gleba São João, em Tabaporã/MT, os recorrentes
PAULO VICTOR
,
PAULO RICARDO
e
LUCAS EDUARDO
, em concurso entre si e com o codenunciado e
Luís Henrique
, mediante sequestro, com emprego de violência ou grave ameaça, constrangeram a vítima
David Kauan de Souza Lima
, causando-lhe intenso sofrimento físico, com a finalidade de obter informação (
FATO 02
: tortura majorada
).

Verte da prefacial que, após as condutas mencionadas acima, os apelantes e o corréu, todos imbuídos com inequívoco ânimo homicida, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
David Kauan de Souza Lima
, utilizando-se para tanto de arma branca, especificamente de uma faca (
FATO 03
: homicídio qualificado
).

Infere-se da peça incoativa que, posteriormente, os recorrentes e o codenunciado ocultaram o cadáver da vítima
David Kauan de Souza Lima
(
FATO 04
:

ocultação de cadáver
).

Segundo a proposição ministerial, em
06/04/2023
, por volta das 22h00min, o apelante
LUCAS EDUARDO
e o corréu
Luís Henrique
abordaram as vítimas em via pública e recolheram seus telefones, porque desconfiavam que os ofendidos estivessem vendendo drogas no município, sendo que, na data seguinte, marcaram um encontro com as vítimas, sob o pretexto de devolução dos aparelhos telefônicos.

Ainda de acordo com o
Parquet
, uma vez no local combinado, os ofendidos foram interpelados pelo apelante
PAULO VICTOR
, que os compeliu a entrar em um veículo, onde se encontravam os demais denunciados, após o que todos se deslocaram até uma casa alugada na Gleba São João, local em que
David
e
Beatriz
, esta última grávida de 07 (sete) meses,

foram mantidos em cárcere privado.

Na sequência, os agentes passaram a questionar as vítimas e informaram que
David
receberia um “salve”, conjuntura em que passaram a torturá-lo, com o fito de obter informações, desferindo contra ele diversos golpes com pedaços de madeira, bem como introduzindo a ponta de uma faca embaixo das suas unhas.

Outrossim, o órgão acusatório destaca que, na data subsequente, as vítimas foram novamente obrigadas a entrar no veículo e transportadas até uma região afastada de mata, após o que retiraram
David
do automóvel e, imbuídos com
animus necandi
, desferiram golpes de faca contra ele, causando-lhe as lesões corporais que resultaram na sua morte.

A denúncia também descreve que, depois do homicídio, os infratores ocultaram o cadáver do ofendido
David
em local ermo e de difícil acesso, no qual o corpo só foi localizado dias depois, bem como libertaram a ofendida
Beatriz
na cidade de Sinop/MT.

Por fim, quanto às qualificadoras, a prefacial narra que o
motivo torpe
consistiu na desconfiança dos agentes, que acreditavam que a vítima estava a comercializar drogas na cidade e integrava organização criminosa diversa; ao passo que o
meio cruel
decorreu do sofrimento desnecessário e demasiado infligido à vítima para matá-la, e o
recurso que dificultou a defesa do ofendid
o, por sua vez, consistiu no fato de a vítima estar desarmada, amarrada e em desvantagem numérica, quando foi surpreendida pelos denunciados, municiados com arma branca e em maior número.

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas cominadas aos crimes tipificados no
art. 148,
caput
, por duas vezes, c/c art. 61, II, alínea
h
(em relação à vítima Beatriz – mulher grávida),
ambos do Código Penal
;
art. 1.º, I, alínea
a
, e §4.º, III, da Lei n.º 9.455/1997
;
art. 121, §2.º, I
(motivo torpe),
III
(meio cruel) e
IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
do Código Penal
; e
art. 211 do Código Penal
, tudo em concurso material, nos moldes do
art. 69 do Código Penal
.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, no curso do qual o feito foi
desmembrado
com relação ao corréu não localizado,
Luís Henrique dos Santos da Silva
(ID 235567710), após o que a
acusação foi julgada
admissível

e os ora apelantes foram
pronunciados
, nos termos da denúncia, com exceção da qualificadora relacionada ao meio cruel (art. 121, §2.º,
III
, CP), a qual foi decotada pelo juízo
a quo
por ocasião da pronúncia (ID 235568106).

Destaque-se que, à época da admissibilidade da acusação, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, visando o restabelecimento da qualificadora do meio cruel, ao passo que os réus
PAULO RICARDO ECKERT
e
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
, igualmente, interpuseram
stricto sensu
, com vistas à impronúncia. No entanto, os
recursos foram desprovidos
por esta Terceira Câmara Criminal, na sessão realizada em
05/03/2025
, oportunidade em que restou confirmado o pronunciamento dos réus, em todos os seus termos (ID 272741379).

Posteriormente, os apelantes foram submetidos ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
PAULO RICARDO ECKERT
,
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
pelo delito doloso contra a vida e infrações conexas, incursionando-os nas penas cominadas aos crimes de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2.º, I e IV, CP),
tortura majorada pelo sequestro
(art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/1997),
ocultação de cadáver
(art. 211, CP) e
sequestro e cárcere privado
(art. 148, CP), este último por duas vezes, com incidência da agravante relacionada à mulher grávida, no que tange à vítima
Beatriz Nascimento Argenton
.

Neste contexto, os sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da tese comum de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

O apelante
PAULO RICARDO ECKERT
sustenta que, ao condená-lo, o corpo de jurados decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente tendo em conta dois fundamentos centrais:
(a)
o depoimento de testemunha que afirmou ter realizado corrida com o apelante na noite dos fatos, na condição de motorista de aplicativo, o
que configuraria álibi suficiente

a demonstrar que ele não estava presente no momento em que os crimes foram praticados
; e
(b)
a alegada
falta de convicção de um dos policiais ouvidos em juízo ao identificá-lo
, o que fragilizaria a prova de autoria.

Já os recorrentes
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
aduzem que a contrariedade manifesta do veredicto com a prova dos autos decorre da
condenação simultânea pelo delito de tortura, majorada pelo sequestro da vítima

David Kauan de Souza Lima
, e pelo crime autônomo de sequestro e cárcere privado contra a mesma vítima, pois, na intelecção defensiva, não haveria elementos capazes de indicar a presença de desígnios autônomos na conduta, de modo que a infração do art. 148 do CP deveria ser absorvida pelo crime do art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, da Lei n.º 9.455/97, com fulcro no princípio da consunção, sob pena de
bis in idem
.

No entanto,
sem razão
os apelantes
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que o veredicto condenatório exarado pelo Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas angariadas ao feito, notadamente nas firmes e detalhadas declarações prestadas pela vítima sobrevivente,
Beatriz Nascimento Argenton
, em sede judicial e reiteradas em Plenário.

A propósito, em sessão plenária, perante os integrantes do Conselho de Sentença, a ofendida
Beatriz
narrou que, na noite de
07/04/2023
, ela e seu companheiro
David Kauan
foram abordados em via pública, na cidade de Tabaporã/MT, coagidos a ingressar em um veículo e levados, com a visão encoberta, a uma residência na Gleba São João, onde foram amarrados imediatamente após a chegada, por volta das 22h00min.

De acordo com a declarante, uma vez no local,
David Kauan
foi submetido a sessão de tortura que se estendeu até aproximadamente 4h00min da manhã, com desferimentos de golpes de madeira e introdução de ponta de faca sob suas unhas, enquanto a vítima
Beatriz
, grávida de 07 (sete) meses, permanecia detida no quarto ao lado, ouvindo tudo.

A depoente destacou que, após a madrugada de agressões, tanto ela quanto
David Kauan
foram mantidos presos, amarrados e sob vigilância constante e alternada de todos os réus, por todo o dia seguinte, somente saindo da residência já na noite do dia
08/04/2023
, oportunidade em que ambos os ofendidos foram novamente vendados e transportados até local ermo, onde
David Kauan
foi retirado do automóvel e executado com golpes de faca, enquanto
Beatriz
permanecia sob o jugo de um dos réus, no interior do carro.

Como se vê, a prova oral produzida em Plenário oferece subsídios mínimos para o desfecho condenatório alcançado pelos senhores jurados, pois o depoimento da vítima sobrevivente revela, com clareza didática, a autonomia fática e jurídica entre a conduta de sequestrar e confinar o ofendido
David Kauan
(art. 148, CP) e a tortura majorada que a sucedeu (art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/97).

A
privação de liberdade das vítimas prolongou-se por quase 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas
, desde o momento em que chegaram ao cativeiro até o momento em que foram forçadamente retiradas.
Mesmo após o encerramento das agressões físicas e dos atos de sevícia
que consubstanciaram a tortura em face da vítima
David Kauan
(por volta das 04h00min),
tanto ele quanto sua companheira Beatriz continuaram cativos ao longo de todo o dia
, com
vigilância alternada por parte dos réus
, até o período noturno e o homicídio do ofendido.

Esse conjunto de circunstâncias demonstra que o confinamento
não se exauriu como simples instrumento momentâneo da tortura
. A privação de liberdade teve início antes das sessões das agressões físicas e se prolongou muito além delas,
abrangendo também a vítima Beatriz, que em nenhum momento foi torturada
,
mas permaneceu igualmente encarcerada, amarrada e vigiada durante todo o período
.

Em outras palavras, caso o arrebatamento e a privação da liberdade fosse apenas um meio para a execução do delito de tortura contra a vítima
David Kauan
, não haveria necessidade de mantê-lo detido após os atos de sevícia, tampouco de sequestrar a ofendida
Beatriz
.

Deste modo, há amplo respaldo na prova judicialmente produzida para amparar a conclusão dos senhores jurados, no sentido de que, embora se trate da mesma vítima (
David Kauan
), os crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP) e tortura (art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/97) consistiram em
condutas autônomas, revestidas de desígnios distintos, sem que se possa falar em uma delas enquanto meio necessário para execução da outra
.

Com efeito, o princípio da consunção incide apenas quando um crime constitui meio normal, necessário e integrante da fase de preparação ou de execução de outro, de modo a se exaurir completamente neste.

No presente caso, a privação de liberdade foi prolongada, dotada de autonomia, acompanhada de grave ameaça e produtora de efeitos próprios e independentes – inclusive em relação à vítima
Beatriz
, que sequer foi torturada.
Não se está, portanto, diante de um único
iter criminis
indivisível, mas de ações sucessivas que atingiram bens jurídicos distintos: a liberdade individual e a integridade física
.

Portanto, a decisão condenatória pelo crime do art. 148,
caput
, do Código Penal, em concurso material com a tortura,
não se mostra manifestamente divorciada do acervo probatório, mas representa a legítima opção dos juízes leigos por uma das versões apresentadas em plenário
. Ao decidirem pelo concurso material, os jurados optaram pela versão acusatória, que encontra respaldo no conjunto probatório, o que impede a cassação do julgamento.

Logo, não o que se falar em
bis in idem
enquanto única corrente de interpretação probatória, pois há elementos capazes de conferir arrimo à tese acusatória de desígnios autônomos entre os delitos de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP) e o crime de tortura majorada (art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/97).

Portanto,
rechaça-se
a pretensão recursal dos apelantes
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
, seja o pleito principal de submissão a novo Júri, seja o pleito subsidiário de nulidade desde a pronúncia por
bis in idem
.

Da mesma forma, deve ser
desprovida
a insurgência do recorrente
PAULO RICARDO ECKERT
, pois a
tese defensiva de negativa de autoria
, igualmente,
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória extraíveis dos autos
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

A propósito, dentre as provas arrecadadas ao feito, há elementos judicialmente produzidos capazes de enredar o apelante
PAULO RICARDO ECKERT
na empreitada delitiva e de situá-lo no contexto do homicídio e dos delitos conexos, máxime considerando as declarações dadas em sessão plenária pela vítima sobrevivente
Beatriz Nascimento Argenton
.

De acordo com
Beatriz
, o apelante
PAULO RICARDO
– conhecido pelo apelido
“Maninho”
– era o motorista e dono do veículo utilizado para sequestrar e transportar a depoente e a vítima
David Kauan
.

Beatriz
narrou que ouviu os apelidos dos réus sendo usados entre si durante toda a empreitada – “Trovão”,
“LK”
,
“Maninho”
e
“Paulinho”
– antes de qualquer reconhecimento formal, identificando-os por razões e percepções próprias, sem qualquer induzimento policial.

Perante os senhores jurados, a ofendida descreveu também que
PAULO RICARDO
esteve na residência situada na Gleba São João durante toda a madrugada, alternando-se entre participar das agressões físicas em face da vítima
David Kauan
– pois havia uma determinação, transmitida por videochamada, para que todos batessem na vítima – e vir acalmá-la, no quarto ao lado, ocasiões em que ele pedia que ela parasse de chorar e ficasse quieta.

Outrossim,
Beatriz
confirmou que, na noite seguinte, quando as vítimas foram retiradas da residência com a visão encoberta,
PAULO RICARDO
, vulgo
“Maninho”
, foi um dos que desceu do veículo, juntamente com o corréu
Luís Henrique
, vulgo
“Trovão”
, e um indivíduo conhecido como
“Galego”
, no local ermo onde
David Kauan
foi executado a golpes de faca, retornando ao veículo sem ele.

Toda essa narrativa foi mantida de forma coerente e harmônica entre a fase de instrução e o plenário, sem contradições relevantes.

O depoimento do policial civil
Cleiton Francisco Alves
corroborou a narrativa da vítima. Ele relatou que, após o contato de
Beatriz
com a autoridade policial, foram realizadas diligências com base nas informações por ela fornecidas, ocasião em que todos os envolvidos foram prontamente reconhecidos nas fotografias exibidas, inclusive
PAULO RICARDO ECKERT
.

O investigador também disse que as informações prestadas pela vítima coincidiram com as fornecidas pelo corréu
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
em seu interrogatório policial – que confessou os fatos e indicou o nome e a atuação de cada participante.

Diante desse conjunto probatório, a tese da defesa relativa ao álibi – fundada no depoimento de testemunha que afirmou ter feito corrida com o apelante na noite dos fatos – foi apresentada em plenário e submetida ao livre convencimento do Conselho de Sentença. Os jurados, sopesando essa versão à luz das demais provas, optaram pela tese acusatória, amparada no reconhecimento firme e seguro da vítima sobrevivente, que identificou
PAULO RICARDO
não apenas pela aparência física, mas pelo apelido que ela ouviu ser usado entre os réus durante toda a empreitada criminosa, antes de qualquer contato com a polícia.

A alegada hesitação de um policial ao identificar o apelante tampouco é suficiente para cassar o julgamento. O veredito não se ampara exclusivamente nesse depoimento, mas em um conjunto probatório mais amplo e consistente, cujo elemento central é o relato da própria vítima, prestado de forma segura e reiterada. O papel do Tribunal
ad quem
, nessa seara, não é reanalisar o mérito das provas, mas tão somente verificar se o veredito tem algum respaldo no acervo probatório – e esse respaldo existe, de forma inequívoca.

Deste modo, não é possível tachar o veredicto condenatório de arbitrário, haja vista que é dado ao corpo de jurados, na condição de juiz natural da causa, formar a sua íntima convicção com base em prova oral firme, coerente e detalhada, produzida e confirmada sob o crivo do contraditório, exatamente como ocorreu
in casu
.

A mera existência de versão defensiva não impõe a cassação do julgamento, pois, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com respaldo nos elementos probatórios angariados ao feito, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

É também a lição de
R
ogério Sanches

Cunha
, segundo o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Ratifica-se
, pois, na íntegra o veredicto condenatório.

2.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão no crime de homicídio
(Recurso do apelante
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
):

Subsidiariamente, o apelante
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
busca o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP) no tocante ao crime de
homicídio qualificado
, com a subsequente
compensação integral
da referida circunstância com a
agravante do motivo torpe
, de modo a alcançar a pena de 12 (doze) anos, nos exatos termos aplicados ao corréu
PAULO VICTOR MAMÉDES ALVES
.

A pretensão
não
comporta acolhimento
.

Na delegacia,
LUCAS EDUARDO
negou
que tivesse concorrido para o crime de homicídio perpetrado contra a vítima
David Kauan de Souza Lima
(ID 235567821 - Pág. 144/
149), ao passo que, quando inquirido na fase do
judicium accusationis
, o réu

exerceu seu direito ao
silêncio
(mídia no ID 235568077).

Já no seu interrogatório em Plenário,
LUCAS EDUARDO
admitiu ter estado presente na abordagem das vítimas em via pública, por volta das 21h30min ou 22h00min, ter permanecido na residência na Gleba São João durante a madrugada e ter saído do local por volta de 01h00min ou 02h00min da manhã.
Afirmou, portanto, ter participado dos fatos até determinado momento, mas negou envolvimento no homicídio em si
, sustentando que não estava presente quando da execução de
David Kauan
e que sua
participação se restringiria às condutas anteriores
.

Tanto é assim que, na sentença, o acusado teve a confissão espontânea devidamente reconhecida em seu favor na dosimetria das penas dos delitos de sequestro e cárcere privado (vítimas
David Kauan
e
Beatriz
) e tortura (vítima
David Kauan
), tendo o juízo
a quo
deixado de aplicar a atenuante nos delitos de
homicídio e ocultação de cadáver, os quais, reitere-se
não
foram objeto de confissão por parte do apelante
.

Aliás, quando indagado se sabia que a vítima seria executada quando concorreu com os comparsas para sequestrá-la e torturá-la,
LUCAS EDUARDO respondeu categoricamente que
não
, complementando que só foi saber sobre o falecimento do ofendido através de redes sociais, após o óbito (mídia armazenada no ID 340656419).

Desta maneira, inexistindo confissão por parte do réu no que tange à prática do delito de homicídio,
não
há o que se falar em incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

3.

Do pedido de revisão da dosimetria das penas
(art. 593, III,
c
, do Código de Processo Penal) – Recurso do apelante
PAULO RICARDO ECKERT
:

Ainda em vertente subsidiária, o apelante
PAULO RICARDO ECKERT
pleiteia a redução da pena-base do crime de homicídio qualificado ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação para a exasperação foi genérica e inidônea.

No entanto, a simples leitura da sentença revela que
tal pretensão já foi contemplada pelo juízo
a quo
, o qual
fixou a pena-base do delito de homicídio no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
in verbis
:

“
PAULO RICARDO ECKERT
a) Do delito de homicídio qualificado (...).
Com ZERO circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, fixa-se a pena-base em 12 anos de reclusão
. (...)”
. (Trecho da sentença no ID 340656396).

Logo, a premissa das razões recursais, de que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo com fundamentação inidônea,
não
corresponde à realidade dos autos.

Inexista, portanto, retificação a ser feita na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas expressamente avalizadas pelo Conselho de Sentença. Utilizou o recurso que dificultou a defesa como qualificadora, e o motivo torpe como agravante sobejante, com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem que houvesse atenuantes, o que resultou na sanção intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão, patamar em que a reprimenda se tornou definitiva, ante a ausência de majorantes ou minorantes.

O procedimento adotado está em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, é perfeitamente possível utilizar uma delas para qualificar o delito e empregar a outra como agravante genérica na segunda fase, desde que expressamente prevista no art. 61 do Código Penal, exatamente como ocorreu na espécie.

No que toca ao
quantum
de aumento, arbitrado na fração de 1/6
(um sexto), tem-se que
agiu em acerto o d. sentenciante
, pois, como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do
STJ
:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser remediada na pena imposta ao apelante pelo delito de
homicídio qualificado
.

Quanto às penas dos
demais crimes
, tampouco há reparo a ser feito, pois
todas

as penas-base foram fixadas nos respectivos mínimos legais
.

Aliás, as penas decorrentes do sequestro e cárcere privado contra a vítima
David Kauan
(art. 148, CP) e de ocultação de cadáver (art. 211, CP)
convolaram-se em definitivas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
.

Quanto às exasperações promovidas nas penas do crime de sequestro e cárcere privado contra a vítima
Beatriz
(art. 148, CP) e de tortura contra a vítima
David Kauan
(art. 1.º, I,
a
, §4.º, III, Lei n.º 9.455/97), tem-se que os
incrementos decorreram exclusivamente de agravantes ou causas de aumento previstas em lei (incidência
ex lege
):
seja a agravante prevista no
art. 61, II,
h
, do CP
, relacionada a crime cometido contra a mulher grávida, já que
Beatriz
estava gestante de 07 (sete) meses quando foi sequestrada; seja a majorante prevista no
art. 1.º, §4.º, III, da Lei n.º 9.455/97
, já que
David Kauan
foi torturado mediante sequestro.

Destaque-se que, a agravante do art. 61, II,
h
, do CP incidiu na
fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
, conforme recomendado pelas Cortes Superiores; ao passo que a causa de aumento do art. 1.º, §4.º, III, da Lei n.º 9.455/1997 (variável de um sexto a um terço) foi
aplicada no seu
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto)
, o que corrobora a proporcionalidade e a razoabilidade das reprimendas dosadas.

Sendo assim,
ratificam-se
integralmente
as penas impostas
.

Por derradeiro, com relação ao
regime inicial fechado
, o total da pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente do concurso material regularmente aplicado, impõe o modo prisional mais gravoso e impede o abrandamento do regime,
ex vi
do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os apelantes
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
e
PAULO VICTOR MAMEDES ALVES
prequestionam a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA
,
PAULO VICTOR MAMEDES ALVES
e
PAULO RICARDO ECKERT
, a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa dos dois primeiros, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo inalterado o v. veredicto condenatório exarado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT na ação penal n.º 1000227-96.2023.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026